Tribunal: TJES
Processo: 0000181-95.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000181-95.2020.8.08.0003

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO E REMESSA CONHECIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O direito à saúde encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2.
O E. STF julgou, em 23/06/23, o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;”
e
“2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."
Desse modo, mesmo litigando em face do Estado do Espírito Santo o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.

3.
Recurso e remessa conhecidos. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000181-95.2020.8.08.0003

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

PARTES:
ANA MARTA FRANCISCA GALVÃO E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença de fls. 45/49 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ANA MARTA FRANCISCA GALVÃO
, julgou procedente o pedido condenando
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a fornecer tratamento de iodoterapia para o câncer diferenciado de tireóide que a autora é portadora (CID 10: C 73).

Em suas razões, fls. 50/57, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões de fls. 60/64 na qual o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela manutenção da sentença.

Conforme narra a petição inicial (fls. 02/05) a autora, portadora de câncer diferenciado de tireóide (CID 10: C 73), teve indicação médica para realização de tratamento de iodoterapia complementar, o que não estaria sendo fornecido pelo Estado.

Pugnou, pela condenação do ente público ao fornecimento do tratamento e ao pagamento de danos morais.

A tutela antecipada foi deferida às fls. 15/16 determinando o fornecimento do tratamento.

Posteriormente, foi prolatada a r. sentença julgando parcialmente procedente os pedidos, condenando o ente público ao fornecimento do tratamento e rejeitando o pedido relativo ao dano moral.

No que diz respeito à obrigação de fazer imposta não há razão para alterar a conclusão da sentença já que nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Saliente-se que a sistemática constitucional impõe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Ademais, ressalto que as determinações judiciais de implementação de políticas públicas violam o Princípio da Separação dos Poderes foi, há muito, superada pela jurisprudência pátria, em especial pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não, do fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 947823 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 06-10-2016 PUBLIC 07-10-2016). grifei.

Assim, correta a sentença no que diz respeito ao fornecimento da obrigação de fazer.

Quanto a pretensão de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual sempre me manifestei no sentido de não ser possível acolher tal pleito.

Ocorre que em 23/06/23 o E. STF julgou o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;”

“2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Desse modo, por se tratar de julgado qualificado, altero meu entendimento, adequando-o ao posicionamento do E. STF.

Nesse diapasão, como a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, representando os interesses da autora, atuou em demanda que foi proposta pelo Estado do Espírito Santo, não há como deixar de reconhecer, em conformidade com o precedente vinculante do STF, a obrigatoriedade dos honorários de sucumbência em favor da apelante.

Importante consignar que à causa foi dado valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo que a autora indicou, expressamente, que deste valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) referiam-se aos danos morais que foram rejeitados.

Com efeito, por se tratar de condenação a obrigação de fazer, os honorários serão fixados sobre o valor atualizado da causa, limitado aos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativos a quantificação do procedimento realizada na exordial e não impugnada em contestação.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso para
DAR
PROVIMENTO
ao apelo e condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, na forma do §3º do artigo 85, do CPC em 10% (dez por cento) do valor da causa, limitado à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativos a quantificação do procedimento realizada na exordial e não impugnada em contestação, considerando o tempo de tramitação, o trabalho desenvolvido e, principalmente, a baixa complexidade da causa, a ser destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.

CONFIRMO
os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)